Tribunal: TJES
Processo: 5000934-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento da Prostituição
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000934-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO CESAR VARGAS FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ART.
218-B,
CAPUT,
CÓDIGO PENAL
.
CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL.

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 218-B,
caput
, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
O
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

4.
A Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESP nº 1.530.637/SP, em 24 de março de 2021, tendo como relator o eminente Ministro Ribeiro Dantas, firmou o entendimento de que “[Q]uem, se aproveitando da idade da vítima, oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais está a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação como mercancia”. (STJ; AgRg-HC 758.454; Proc. 2022/0228508-2; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/06/2023).

5
.
Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

6
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

7
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
J
Ú
LIO C
É
SAR VARGAS FILHO,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

3ª
VARA
CRIMINAL DE GUARAPARI
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso preventivamente em 04/01/2024, estando atualmente denunciado como incurso nas sanções do artigo 218-B,
c
aput,
do Código Penal Brasileiro (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável) e do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, apurado nos autos da Ação Penal nº 5000191 58.2024.8.08.0021.

Nesse contexto, narra a inicial que “o paciente é acusado de tentar comprar sexo de menor de idade uma única vez, sem nenhum contato físico ou ameaça verbal, e isso não é crime de favorecimento de prostituição de crianças e adolescentes, tipificado no artigo 218-B do Código Penal”, eis que não há habitualidade na conduta.

Isto porque, no entender da defesa, “o requerente é acusado de oferecer dinheiro a menor para prática de atos sexuais, não houve narrativa de violência, ou qualquer outro ato, a não ser a verbalização, sendo assim, a provável tipificação do delito seria a do art. 241-D, do Ecriad, cuja pena cominada é de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão, e multa.

Asim, aduz o impetrante “que os motivos levantados pela decisão da autoridade coatora não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar do paciente.

Desse modo, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 218-B,
caput,
do Código Penal Brasileiro (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável) e do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada (id 7255904). Confira-se:

“Conforme consta no APFD, policiais militares se encontravam em posto base, ocasião em que foram acionados pela vítima, de 14 anos de idade, que relatou que estava vendendo queijo na orla sozinho quando foi abordado pelo autuado, que lhe ofereceu a quantia de R$100,00 para que realizasse a prática de sexo com ele.

Em posse de JÚLIO CÉSAR foram encontradas 03 buchas e 01 cigarro intacto de maconha. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado”.

Cabendo ressaltar, a propósito, o entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ARTIGO 218-B, CAPUT, E §1º DO CÓDIGO PENAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP. CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE PROSTITUIÇÃO. PRESERVAÇÃO DAS VÍTIMAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos do artigo 312 do CPP, se houver necessidade cautelar. A garantia da ordem pública tem a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se, pois, o meio social. Ainda que o paciente seja primário e possua bons antecedentes, a manutenção da prisão preventiva no caso concreto é medida que se impõe, quer para a proteção das vítimas, quer para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente era supostamente o responsável por transportar as menores aos locais dos encontros, além de, em tese, indicar clientes. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não possibilita a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. Ordem denegada. (TJMG; HC 3209089-72.2023.8.13.0000; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 19/12/2023; DJEMG 19/12/2023).

HABEAS CORPUS. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU VULNERÁVEL (ARTIGO 218-B, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito. Autoria e materialidade delitivas bem comprovadas. Descabida a prisão domiciliar nos termos do art. 318-A, II, do CPP. Necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. (TJSP; HC 2129756-28.2023.8.26.0000; Ac. 16970909; Taquarituba; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Fátima Vilas Boas Cruz; Julg. 24/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2897).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro prisma, sabe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental. Nesse sentido:

(...). Inviável a apreciação no bojo da presente ação constitucional, de restrita dilação probatória, sob pena de supressão de instância com a consequente inversão da ordem processual legal. Inexistência de alteração fática ou jurídica na situação do paciente capaz de afetar os fundamentos do Decreto prisional e da decisão de indeferimento do pedido liminar, que se mantêm hígidos ao tempo presente. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. (TJRJ; HC 0063517-71.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Ana Paula Abreu Filgueiras; DORJ 31/08/2023; Pág. 353).

Sendo assim, a questão relativa à correta tipificação do suposto crime perpetrado pelo paciente – se artigo 218-B, do CP ou artigo 241-D, do Ecriad - deverá ser apurada ao longo da instrução criminal, inclusive pelo fato de que o magistrado
a quo
não enfrentou tal matéria por ocasião da decisão que manteve a custódia cautelar do acusado (fls. 04/05 do id 7157184), o que faria exsurgir a indesejada supressão de instância.

De toda sorte, cumpre destacar que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESP nº 1.530.637/SP, em 24 de março de 2021, tendo como relator o eminente Ministro Ribeiro Dantas, firmou o entendimento de que “[Q]uem, se aproveitando da idade da vítima, oferece-lhe dinheiro em troca de favores sexuais está a explorá-la sexualmente, pois se utiliza da sexualidade de pessoa ainda em formação como mercancia”. (STJ; AgRg-HC 758.454; Proc. 2022/0228508-2; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/06/2023).

Destarte, também sob este aspecto, entendo que, por ora, o pleito liminar não merece deferido”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “em princípio, à vista da documentação colacionada, há, sim, sérios indícios de autoria e materialidade delitiva a permitir a deflagração e processamento da ação penal em desfavor do paciente, sendo que, segundo consta na denúncia inclusa no ID 7157184, Júlio César teria oferecido ao adolescente Pietro Davi a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para com ele ter relação sexual”.

Desse modo, imperioso ainda salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)